Tribunal: TJMT
Processo: 1018079-27.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018079-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ELIETE BERALDO DE PIERI - CPF: 791.606.201-10 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARILU CURY HADDAD - CPF: 323.378.258-68 (AGRAVADO), JOSE HADDAD NETO - CPF: 616.128.711-00 (REPRESENTANTE), MARILU CURY HADDAD - CPF: 323.378.258-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARILU CURY HADDAD (AGRAVADO), MELLISA CURY HADDAD DUAILIBI - CPF: 569.164.261-87 (ADVOGADO), RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM SANEADOR – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC – NÃO EVIDENCIADO O PREJUÍZO E A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO RESP REPETITIVO Nº 1.696.396/MT E Nº 1.704.520/MT – MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ.

Para que uma decisão judicial seja recorrível por agravo de instrumento, ela deve ter natureza de decisão interlocutória, constar do rol do artigo 1.015 do CPC ou caracterizar uma situação de urgência. Não se enquadrando a decisão ora impugnada em nenhuma das referidas hipóteses, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ELIETE BERALDO DE PIERI contra a decisão monocrática deste Relator que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018079-27.2023.8.11.0000, assim ementada:

“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA EM SANEADOR – MATÉRIA NÃO ALBERGADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO EVIDENCIADO O PREJUÍZO E A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO RESP REPETITIVO Nº 1.696.396/MT E Nº 1.704.520/MT – MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O novo CPC traz no artigo 1.015 o rol taxativo de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está aquela que rejeita a preliminar de prescrição em saneador.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo nº.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC/15 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Não se comprovando que a decisão agravada versa sobre matéria urgente, a ser analisada em decorrência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.”

Em breve síntese, a agravante defende o desacerto da decisão impugnada nas razões de Id. 181636163, sob o fundamento

de que
“no presente caso é de rigor que a tese da prescrição seja apreciada no bojo do agravo de instrumento, sob pena de ocorrência da preclusão, eis que se trata de decisão interlocutória que versa sobre o ‘mérito do processo’, se amoldando ao artigo 1.015, inciso II do CPC.”

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para possibilitar o processamento do agravo de instrumento. Sucessivamente, pugna pela submissão do recurso ao julgamento do Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, ao Id. 197961190, pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a recorrente quanto ao julgamento monocrático deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por considerar irrecorrível a decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de prescrição em saneador.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como já consignado na decisão monocrática, o novo Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses,
numerus clausus
, as quais foram elencadas no art. 1.015 do CPC.

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não encontra respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de prescrição.

Além disso, de acordo com o art. 1.009, §1º, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, em não sendo cabível agravo de instrumento, não são afetadas pela preclusão e podem ser suscitadas na preliminar de apelação ou em sede de contrarrazões.

Sobre a mitigação da taxatividade do recurso de agravo de instrumento, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria quanto a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento, no julgamento do Recurso Especial nº 1.696.396/MT e 704.520/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, oportunidade em que fixou que o rol do art.1.015 do CPC/15 “
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Portanto, nada obsta, por óbvio, que a matéria seja objeto de futuro questionamento em eventual recurso de apelação, razão pela qual não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE AFASTA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DELIBERAÇÃO NÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INADMISSÃO DA INSURGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70079958591 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 28/11/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – PRESCRIÇÃO REJEITADA EM SANEADOR – MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO NOVO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ATAQUE PELA VIA INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O novo CPC traz no artigo 1.015 o rol taxativo de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está aquela que rejeita a preliminar de prescrição em saneador, impondo-se o não conhecimento do recurso que versa sobre esse assunto. A interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é corolário da improcedência do agravo interno e serve para obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios. (TJ-MT - AGR: 01526413420168110000 152641/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2017)

Diante de tais razões, conclui-se que o agravo regimental é claramente despropositado, não sendo apresentado qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática.

Quanto à possibilidade de julgamento monocrático do caso, relembro à parte agravante o teor da Súmula nº 568 do c. STJ, que dispõe que
“o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
” (STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a DECISÃO MONOCRÁTICA foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ”
(STJ – 6ª Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024